Tribunal: TCU
Processo: 042.337/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 39/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa V&S Segurança Patrimonial do Nordeste Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7003600849, conduzido pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) com vistas à contratação de serviços de segurança privada nas unidades administrativas e operacionais da Petrobras sediadas no estado de Pernambuco, no âmbito da Inteligência e Segurança Corporativa. Considerando que a representante aponta a ocorrência de falhas no portal de compras Petronect, no qual são registradas as propostas, as quais teriam impedido sua participação no certame, Considerando que em face dessas alegações realizou-se oitiva prévia à Petrobras, com vistas a que se manifestasse sobre (i) tentativas sem sucesso de envio da proposta pela empresa V&S Segurança Patrimonial do Nordeste Ltda. ou por outras empresas que participaram da licitação, especificando horários e enviando documentos para comprovação dos fatos, além de resposta ao chamado INC24220903 no portal para a análise da questão, realizado, segundo o representante, em 1o/10/2021 às 13h37m31s, (ii) medidas previstas para inibir a ocorrência de semelhantes falhas no sistema; e (iii) medidas concretas tomadas no que se refere aos problemas específicos identificados na Oportunidade 7003600849, Considerando que em respostas a essas indagações, bem assim, à requisição de documentos e outras informações em diligência também empreendida, a Petrobras demonstrou a inexistência de problemas operativos ou computacionais de responsabilidade da empresa que impedissem a licitante de participar da licitação, Considerando que em análise a tais elementos concluiu a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas deste Tribunal pela inexistência das irregularidades apontadas, de maneira a alvitrar o conhecimento da representação, o indeferimento da cautelar pleiteada, com julgamento pela improcedência da representação (peças 26/27 destes autos), além de outras providências assessórias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante; c) considerar a representação, no mérito, improcedente; d) dar ciência desta deliberação à representante e à Petróleo Brasileiro S.A.; e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 042.337/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF), Fernando Salles Xavier (65.895/OAB-RJ), Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), André de Almeida Barreto Tostes (20596/OAB-DF), Andréia Bambini (18331/OAB-DF), Joeny Gomide Santos (15085/OAB-DF), Gustavo de Souza Vellame (153.962/OAB-RJ), Taísa Oliveira Maciel (118488/OAB-RJ), Juliana Carneiro Martins de Menezes (21567/OAB-DF), Adriana de Oliveira Varella Molina (117.522/OAB-RJ), Viviane do Nascimento Pereira Sá (130645/OAB-RJ), Marco Aurelio Ferreira Martins (194793/OAB-SP) e Maria Tereza Torres Ferreira Costa Passarella (128.565/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.a.; Edgar Antonio Chiuratto Guimaraes (12413/OAB-PR), Bruno Gofman (61136/OAB-PR) e outros, representando V&s Seguranca Patrimonial do Nordeste Ltda.